Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-52.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-52.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILDE ARAUJO DOS SANTOS BERBET - CPF: 349.362.389-53 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Adeilde Araujo dos Santos Berbet contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, referente a desfalques em conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional decenal aplicável, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ter como termo inicial a data de aposentadoria do titular ou o momento da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos.
4. O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques apenas em 03/10/2023, ao retirar o extrato de sua conta PASEP. Dessa forma, a ação ajuizada em janeiro de 2024 não está prescrita.
5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, com afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência comprovada dos saques indevidos."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adeilde Araujo dos Santos Berbet, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000059-52.2024.8.11.0032, ajuizada em face do Banco do Brasil, reconheceu à incidência da prescrição da pretensão do Autor, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando a inocorrência da prescrição, haja vista que o inicio do prazo prescricional inicia-se na data em que teve conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, o prazo prescricional inicia-se a contar da data de 09/10/2023.

Assevera que ajuizou a presente ação visando a apresentação discriminada dos extratos de sua conta PASEP, bem como a restituição de valores desfalcados, com a devida correção e atualização monetária, mais danos morais decorrentes da situação pela qual passou, ao tentar sacar os valores em sua conta.

Salienta que não é no ato da aposentadoria que inicia o prazo prescricional e sim na data do conhecimento dos desfalques pelo autor, qual seja a data de 09/10/2023.

Discorre sobre os desfalques indevidos na conta individual do PASEP, da conduta do Banco do Brasil ao informar que não havia valor algum a receber e da caracterização dos danos morais.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 236861717, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adeilde Araujo dos Santos Berbet, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000059-52.2024.8.11.0032, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu à incidência da prescrição da pretensão do Autor, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Adeilde Araujo dos Santos Berbet ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, que a correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP incompatível com os vários anos de contribuição para o Fundo.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos para: (a) a inversão do ônus da prova; (b) restituição à estima de R$ 111.770,46; (c) danos morais à estima de R$ 15.000,00 e (d) a condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão, nos seguintes termos:

Assim sendo, é certo que o prazo para proposição da demanda findou-se em 30.01.2017, ano inclusive da data base inicial para seus cálculos (id 138947431), anos antes do ajuizamento desta ação.

(...) Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. (Sic. id. 236861684).

Contra essa decisão se insurge Adeilde Araujo dos Santos Berbet pretendendo a reforma da sentença apelada.

Ressalto, incialmente, que a controvérsia recursal está em saber se restou ou não configurada a prescrição da pretensão do Autor, ora Apelante no presente caso.

A sentença apelada, entendeu que ao verificar que a aposentadoria do requerente se deu em 01.01.2007, quando este sacou o valor depositado, ocorreu o termo inicial para a prescrição do direito, que se findou em 30.01.2017, anos antes do ajuizamento da ação e, por isso decretou a extinção do feito com resolução meritória, nos exatos termos do art.
487
,
II
do
código de processo civil
.

Acerca da matéria, no julgamento pelo STJ do tema repetitivo 1150, restaram firmadas as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo
205
do
Código Civil
; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”. (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.
Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.
(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

In casu
, o Apelante afirma que só teve ciência do desfalque em 03/10/2023, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 03/10/2023, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP (id. 47252060).

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em janeiro de 2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nessa quadra
a cassação da sentença invectivada é medida impositiva, devendo os autos retornar a instância de origem para o devido prosseguimento, levando em consideração a necessidade de produção de prova pericial, ante a possiblidade de não comprovação do direito do Autor, ora Apelante.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024